Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I.CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais e ajustou, de ofício, os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. (I) Saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. (II) Saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios por equidade. (III) Saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de fixação da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e fundamentou a fixação da verba honorária à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A adoção da equidade (art. 85, § 8o, do CPC) foi justificada pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da demanda e o risco de fixação de valor desproporcional.
6. O julgado considerou o entendimento do STJ no Tema 1076, afastando sua aplicação automática diante de circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do critério percentual.
7. Não há contradição interna no acórdão, pois a fundamentação é coerente com o dispositivo.
8. A insurgência revela mero inconformismo da parte com a solução adotada, o que não se admite na via dos embargos declaratórios. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1.Não há omissão quando o acórdão examina os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e fundamenta a fixação dos honorários por equidade com base na proporcionalidade e razoabilidade. 2.A fixação de honorários advocatícios fora dos limites percentuais legais é admitida, em caráter excepcional, quando devidamente justificada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CPC, arts. 1.022, 1.025, 8o, 85, §§ 2o e 8o. STJ, Tema 1076. TJDFT, Acórdão 2061195, 0712289-78.2025.8.07.0000.